Tribunal: STF
Processo: Rcl 34543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Tratam-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que, à unanimidade de votos, rejeitou embargos de declaração opostos contra agravo interno anteriormente interposto, em que foram aplicadas multas, inclusive por litigância de má-fé.
    2. Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que a parte embargante deixou de recolher previamente a multa aplicada no acórdão ora embargado, pois o recolhimento deve ocorrer previamente à oposição de recursos (nesse sentido: ARE 969.781 AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). 
     3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente com base no art. 557, § 2º, do CPC/1973, entendimento este que se aplica aos novos casos de multa previstos no novo Código de Processo Civil (ver art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – O prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência de recolhimento inviabiliza o recurso, ainda que tenha sido interposto com o propósito de afastar a multa imposta. II – Agravo regimental não conhecido.” (AI 594.561-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, grifou-se)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme o entendimento desta Suprema Corte de que o depósito prévio da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade, a inviabilizar o conhecimento dos embargos de declaração. 2. Na dicção do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, “[...] a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. 3. Embargos declaratórios não conhecidos.” (ARE 969.781 AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)
    4. Diante do exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração. Tendo em vista a impossibilidade de modificação do julgado embargado, determino o trânsito em julgado do acórdão proferido neste julgamento e a baixa imediata dos autos. Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator